Tribunal: TJES
Processo: 0000482-91.2013.8.08.0066
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000482-91.2013.8.08.0066

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TIAGO DE JESUS PACHECO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
DISPARO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA REDUZIDA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PELO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA DATIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Mostra-se mostra-se possível a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal ao crime de disparo de arma de fogo, uma vez que comprovado que tal crime fora praticado com o único intuito de assustar a sua ex-namorada. Precedentes STJ.

2. Assiste razão à Defesa quanto a necessidade de compensação da agravante prevista no art. 61, II, “f” com a atenuante da confissão espontânea.

3. Dada a redução da reprimenda, verifica-se que esta prescreve em 4 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do CP, sendo que entre a data do recebimento da denúncia e a publicação do édito condenatório, transcorreu período superior a 4 (quatro) anos, de modo que se se impõe o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

4. Necessidade de fixação de honorários pelo exercício da advocacia dativa.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
TIAGO DE JESUS PACHECO
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marilândia/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 15 da Lei nº10.826/2003, na forma da Lei nº 11.340/2006, à pena de 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 8546497), a Defesa sustenta a necessidade de afastamento da agravante prevista no art. 61, II, “f”, uma vez que não possui relação com o crime pelo qual foi condenado.

Em caráter subsidiário, aponta que a referida agravante fora aplicada como causa de aumento de pena, quando deveria ter sido compensada com a atenuante da confissão na segunda fase do processo dosimétrico.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado, além disso, requer a fixação de honorários pelo exercício da advocacia dativa.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 8546499) e Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 9146707) no sentido de conhecimento e provimento parcial do apelo.

Petição do Estado do Espírito Santo (ID nº 9517211) atestando a sua ciência acerca da atuação de defensor dativo.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
TIAGO DE JESUS PACHECO
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marilândia/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 15 da Lei nº10.826/2003, na forma da Lei nº 11.340/2006, à pena de 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 8546497), a Defesa sustenta a necessidade de afastamento da agravante prevista no art. 61, II, “f”, uma vez que não possui relação com o crime pelo qual foi condenado.

Em caráter subsidiário, aponta que a referida agravante fora aplicada como causa de aumento de pena, quando deveria ter sido compensada com a atenuante da confissão na segunda fase do processo dosimétrico.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado, além disso, requer a fixação de honorários pelo exercício da advocacia dativa.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática dos crimes previstos nos arts. 14 e 15, ambos da Lei nº 10.826/2003, e no art. 147, do Código Penal, todos na forma da Lei nº 11.340/2006, narrando o seguinte:

Conforme Inquérito Policial que acompanha a presente denúncia, no dia 14 de Junho de 2013, por volta das 21h20min, na Rodovia Antônio Camata, Bairro Vila Real, nesta comarca, o denunciado, portando um revolver de uso permitido, calibre 32., coronha de madrepérola, nº 46138, sem autorização e em desacordo com determinação legal, disparou arma de fogo no entorno da residência de sua ex-namorada, a vítima Giseli de Almeida, com o fim exclusivo de assustá-la.

Consta ainda que o denunciado proferiu ameaças de morte contra a vítima caso esta arrumasse outro relacionamento.

Segundo consta, o denunciado foi até a residência da vítima, com a finalidade de lhe dar um susto e atirou em direção à escadaria da residência onde a mesma mora.

Após regular instrução processual, o Juízo
a quo
julgou extinta a punibilidade do acusado quanto ao crime de ameaça e o absolveu em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, por força do princípio da consunção, condenando o acusado pela prática do crime de disparo de arma de fogo, na forma da Lei Maria da Penha.

Em relação à dosimetria da pena, objeto de irresignação recursal, pude constatar que, na primeira fase, o Juízo
a quo
fixou a pena-base no mínimo legal (2 anos de reclusão).

Na segunda fase, o Sentenciante reconheceu a atenuante da confissão espontânea, mas deixou de reduzir a pena por força da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça. Não obstante, reconheceu a agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal e majorou a pena, tratando-se de mero erro material levado a cabo pelo Juízo
a quo
que a nomeou como causa de aumento.

Nesse ponto, destaco que, ao contrário do defendido pelo apelante, mostra-se possível a aplicação da referida agravante ao crime de disparo de arma de fogo, uma vez que comprovado que tal crime fora praticado com o único intuito de assustar a sua ex-namorada.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E DISPARO DE ARMA DE FOGO. TESE ABSOLUTÓRIA. SÚMULA N. 7, STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, 'F', CP. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. CONSONÂNCIA COM PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
I - A pretensão absolutória esbarra no óbice da Sumula n. 7, STJ, não cabendo ao Superior Tribunal de Justiça reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, por ser inviável nesta via estreita. II - O Superior Tribunal de Justiça afetou à sistemática dos recursos repetitivos - Tema Repetitivo 1197 - , a questão da configuração, ou não, do bis in idem no caso de aplicação da agravante do art. 61, II, f, do Código Penal, em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006).
A hipótese dos autos, todavia, trata de controvérsia distinta, qual seja, a possibilidade de aplicação da agravante do art. 61, II, f, do Código Penal, em contexto estranho aos dispositivos da Lei Maria da Penha - disparo de arma de fogo, com previsão no art. 15 da Lei 10.826/2003 - portanto, não há falar em bis in idem, de acordo com a orientação extraída de precedentes do Superior Tribunal de Justiça
. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.406.002/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 11/10/2023.)

Embora se mostre possível a incidência da referida agravante, assiste razão à Defesa quanto a necessidade de sua compensação com a atenuante da confissão espontânea, já que ambas são igualmente preponderantes:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO CONTRA MULHER. CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL OU QUALIFICADA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, DO CÓDIGO PENAL. COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Admite-se, em razão dos princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas, que o pedido de reconsideração seja recebido como agravo regimental. 2. A confissão espontânea, ainda que seja parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial, ou ainda que tenha havido a retratação, deve ser reconhecida como atenuante quando utilizada para fundamentar a condenação.
3. Reconhecida a ocorrência da confissão espontânea, necessário seja promovida a compensação com a agravante do art. 61, II, f, do Código Penal, porquanto igualmente preponderantes
. 4. Agravo regimental provido. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício. (AgRg no HC n. 638.926/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 13/8/2021.)

Assim, fixo a pena intermediária em 2 (dois) anos de reclusão, a qual torno definitiva dada a ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena.

Por força da redução da reprimenda ora perpetrada, verifico,
ex officio
, a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal, vejamos:

A pena ora fixada prescreve em 4 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do CP,
in litteris
:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

V – em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

Compulsando os autos, verifica-se que a denúncia fora recebida em 06/02/2014, enquanto a sentença condenatória fora publicada em 25/06/2021.

Como se percebe, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória transcorreu período superior a 4 (quatro) anos, sendo forçoso, assim, reconhecer a prescrição da pretensão punitiva e, via de consequência, a extinção da punibilidade do acusado.

Por fim, quanto ao pedido de arbitramento de honorários pelo exercício da advocacia dativa, rememoro que este eg. Tribunal possui entendimento no sentido de que o “
Órgão Julgador não se vincula ao Decreto Estadual nº 2.821/11, visto possuir caráter meramente orientativo, de maneira que competirá ao magistrado sopesar, casuisticamente, a realidade jurídica
” (TJES, 0002480-04.2014.8.08.0020, Classe: Apelação Cível, Relator: Desembargador Raphael Americano Câmara, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Data de julgamento: 21/09/2023).

Feitas tais considerações e, tendo em mente os critérios contidos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, entendo que se mostra razoável a fixação de honorários advocatícios no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), já que se trata de uma causa de baixa complexidade envolvendo somente um assistido.

Diante de todo exposto,

CONHEÇO
do recurso para

DAR-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado para 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa e, ato contínuo,

DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
do acusado, com fulcro no art. 107, IV, do Código Penal.

Fixo honorários pelo exercício da advocacia dativa em favor do Dr. Leonardo Trabach (OAB/ES nº 23.563) no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais).

É como voto.